Tribunal: TJES
Processo: 0000146-65.2023.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-65.2023.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANILZA ALVES BORGES e outros
APELADO: DIONE FURLAN LACERDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000146-65.2023.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANILZA ALVES BORGES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIONE FURLAN LACERDA

Advogado do(a) APELADO: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. TABELA DA OAB/ES E DECRETO ESTADUAL. CARÁTER ORIENTADOR. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por advogada dativa contra sentença que, ao condenar o réu pelo crime de lesão corporal contra mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal), fixou honorários advocatícios em favor da patrona no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A recorrente pleiteia a majoração da verba, alegando que o montante é aviltante e desproporcional ao trabalho realizado, devendo observar os parâmetros da tabela da OAB/ES e do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para a defensora dativa revela-se condizente com o trabalho prestado, a complexidade da causa e o zelo profissional, ou se comporta majoração com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de honorários para defensores dativos deve utilizar como parâmetro a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e as disposições do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, contudo, tais normas possuem caráter meramente orientador, não vinculando de forma absoluta a atividade jurisdicional. 4. O arbitramento da verba honorária deve ser pautado pela apreciação equitativa do magistrado, aplicando-se, por analogia, os critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, especificamente o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. 5. No caso concreto, a atuação da profissional envolveu a apresentação de defesa preliminar, participação em audiência de instrução com oitiva de testemunhas e interrogatório, além de alegações finais orais, demonstrando zelo e diligência. 6. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se insuficiente frente à extensão do trabalho desempenhado, devendo ser elevado para R$ 800,00 (oitocentos reais), montante que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa ou ônus excessivo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e majorar os honorários advocatícios devidos à defensora dativa para o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Tese de julgamento
:

A tabela de honorários da OAB/ES e o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 possuem natureza orientadora, não vinculando o magistrado na fixação de honorários dativos.

A verba honorária do defensor dativo deve ser arbitrada mediante apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa e o trabalho efetivamente realizado nos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 129, § 13 CPC, art. 85, § 2º Decreto Estadual nº 2.821-R/2011
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000146-65.2023.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANILZA ALVES BORGES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIONE FURLAN LACERDA

Advogado do(a) APELADO: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de uma apelação criminal interposta por
Rayula Simonassi Bellinazzi de Andrade
, advogada dativa, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES.

A referida sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu Dione Furlan Lacerda pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal. Na mesma oportunidade, o magistrado arbitrou os honorários advocatícios em favor da patrona no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que
o valor arbitrado mostra-se aviltante e desproporcional ao trabalho desenvolvido,
a
legando que o montante fixado não observa a complexidade da causa e os parâmetros da tabela da OAB/ES.
Requer, portanto, a majoração da verba com fundamento no Estatuto da Advocacia, no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 e na tabela de honorários da OAB/ES.

Com parcial razão a apelante.

Como sempre me manifestei perante esta Câmara, perfilho o entendimento de que a fixação dos honorários dos defensores dativos deve observar, como norte, a tabela profissional organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Contudo,
a referida tabela, bem como o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, possuem caráter meramente orientador
, não vinculando o magistrado no exercício da atividade jurisdicional.

O arbitramento deve ocorrer por meio de uma apreciação equitativa, ponderando-se analogicamente os critérios previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido e a importância da causa.

No caso dos autos, a causídica fora nomeada para patrocinar a defesa de réu hipossuficiente. A sua atuação consistiu na apresentação de defesa preliminar, na participação em audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas e interrogatório e na apresentação de alegações finais orais.

O trabalho profissional apresentado nada deixa a desejar, tendo a patrona atuado de forma diligente no patrocínio da defesa. Frise-se, no entanto, que a causa não exigiu um esforço anormal ou uma dificuldade acentuada que justifique a aplicação dos valores máximos previstos em tabelas profissionais.

O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, mostra-se baixo diante das circunstâncias técnicas avaliadas, merecendo a elevação para o reestabelecimento da proporcionalidade.

Diante do exposto, considerando a natureza ordinária da atuação e os parâmetros usualmente adotados por julgador em casos de semelhante complexidade, entendo como razoável e proporcional elevar os honorários para o montante de
R$800,00 (oitocentos reais)
.

Isso posto, na esteira do entendimento consolidado desta Egrégia Câmara,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, reformando a sentença impugnada para fixar os honorários advocatícios devidos à defensora dativa no valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada para fixar os honorários advocatícios devidos à defensora dativa no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).